Tribunal: TJDFT
Processo: 0740873-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE TITULARIDADE DE PARTE DO MONTANTE BLOQUEADO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os embargos de terceiro servem a quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, à luz do art. 674 do CPC.
2. No caso, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, consoante dispõe o art. 373, inc. I, do CPC, porque inexiste nos autos demonstração de que parte do valor penhorado em outro processo lhe pertença.
3. A disparidade entre o valor informado pela apelante e o que de fato foi transferido para a conta da executada já demonstra, desde já, a inconsistência e a falta de credibilidade das alegações.
4. Além disso, do cotejo dos repasses da imobiliária com as supostas transferências feitas pela executada para a apelante, não se verifica identidade das quantias, inexistindo uniformidade. Assim, através dessas movimentações, não há como inferir a existência de correlação entre os depósitos mensalmente efetuados na conta da procuradora/executada, oriundos do aluguel, e aquele montante bloqueado, além de não ser possível identificar a origem do dinheiro e quem fez as remessas, especialmente porque sequer foram juntados extratos bancários da conta na qual ocorreu o bloqueio.
5. Apelação conhecida e não provida.